Tribunal: TJDFT
Processo: 0750521-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-29

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL.VIAS DE FATO. MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. CONCESSÃO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE RISCO IMINENTE. VIOLÊNCIA DE GÊNERO NÃO CONFIGURADA. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.
1. Nos termos do artigo 22, inciso III, da Lei n. 11.340/2006, o Juiz, ao constatar a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, poderá aplicar, de imediato, ao agressor, em conjunto ou separadamente, as medidas protetivas de urgência, dentre elas a proibição de aproximação e contato.
2. Não configurada uma situação de risco que autorize a medida cautelar pleiteada, e não configurada uma situação de violência de gênero, inviável a concessão da medida pretendida.
3. Recurso conhecido e improvido.